Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação apresentado, ante a inadequação da via eleita. Alega-se que a decisão recorrida homologou os cálculos do cumprimento de sentença e determinou a expedição de requisitórios, sendo cabível a apelação para impugná-la.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a decisão recorrida possui cunho terminativo para definir qual é o recurso adequado para impugná-la; e (ii) estabelecer se a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, a ponto de impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que acolheu a impugnação do Ente Público, fixou o valor adequado do cumprimento, excluiu duas servidoras, arbitrou honorários e intimou a parte exequente para informar a existência de períodos não constantes na planilha de cálculos não possui cunho terminativo, de modo que por não ter encerrado uma fase processual, é interlocutória e, por isso, não impugnável por apelação.
4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença em que não se extinguiu a fase, configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória, proferida na fase de cumprimento de sentença, que não possui cunho terminativo, não é recorrível por apelação. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a previsão legal do recurso adequado à espécie."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, 203, 485, 487.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/05/2018, DJe 01/08/2018. TJDFT, Acórdão 1970244, 0704624-37.2023.8.07.0014, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025, p. 27/02/2025. TJDFT, Acórdão 1934144, 0725753-11.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024, p. 07/11/2024. TJDFT, Acórdão 2018122, 0708861-39.2022.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/07/2025, p. 24/07/2025.